Tribunal: TCU
Processo: 026.289/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra o Acórdão 2309/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. manter, em seus exatos termos, o disposto no subitem 1.6.1 do Acórdão 2309/2020-TCU-Plenário .